Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703627-13.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 77266750), intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora